Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO MILITAR. LITISPENDÊCIA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 485, V DO CPC.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar a se abster de efetuar os descontos de 1,5% (um e meio por cento), a título de “Contribuição Militar Adicional”, na remuneração do autor, bem como a restituir os valores descontados a partir de 26/09/2022, acrescidos das parcelas que venceram no curso do processo.

2. Em consulta ao sistema informatizado, verificou-se que tramita nesta 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF o processo de no 0702591-62.2023.8.07.0018 em que figuram as mesmas partes e que possui os mesmos pedidos e causa de pedir da presente demanda. Dispõe o parágrafo 2o, do artigo 337, do Código de Processo Civil que "uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido". Compulsando ambos os feitos, tem-se que inequivocamente se equivalem.

3. Nos termos do art. 240, caput, do Código de Processo Civil, a citação válida determina o momento em que ocorre a litispendência. O art. 312 do Código de Processo Civil, por sua vez, esclarece que “Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado.” Assim, há litispendência para a parte ré somente depois de sua citação válida.

4. Sendo assim, evidenciada a litispendência e a se considerar que a citação válida ocorreu primeiro no processo de no 0702591-62.2023.8.07.0018, impõe-se a extinção da presente demanda sem julgamento de mérito.

5. Configurado "error in procedendo", deve-se reconhecer a nulidade da sentença.

6. Nulidade da sentença declarada de ofício. Litispendência reconhecida. Processo extinto sem julgamento de mérito com fulcro no art. 485, V do CPC.

7. Sem custas e sem honorários ante ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.